Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723000-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO PIMENTEL PINHEIRO RECORRIDO: ANNA CAROLINA DO VALE PINHEIRO DESPACHO Proceda à inclusão dos advogados das partes no sistema informatizado, consoante consta do cabeçalho da decisão de ID no 27390084 – pág. 227. Todavia, verificado que os causídicos da parte recorrida não possuem procuração nos autos, fica intimada ANNA CAROLINA DO VALE PINHEIRO para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 76, §2o, inciso II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007